Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE. NATUREZA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. DECISÕES ANTERIORES. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. CONFIRMAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. PERSEGUIÇÃO DO CRÉDITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pretendido redirecionamento da execução para os sócios da pessoa jurídica executada, ante o encerramento irregular da empresa, encerra nítido interesse de obter provimento judicial de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, mister observe a parte a disciplina processual estabelecida no art. 133 do CPC.

2. Não pode a parte postular a retificação do polo passivo, por encerramento das atividades ou extinção da pessoa jurídica, para, por via transversa, alcançar provimento judicial que é representativo de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo porque o nome dado ao requerimento que deduziu não altera a natureza jurídica da pretensão que deduz ao Poder Judiciário, a qual visa a alcançar o patrimônio dos sócios da executada com ampliação subjetiva da lide.

3. Apesar da manifesta atecnia, o agravo de instrumento manejado pelo exequente não ultrapassou os limites do devido processo legal. Logo, caracterizada não está litigância temerária por má-fé do recorrente (art. 80, do CPC). Em verdade, o procedimento recursal nada mais evidencia senão o exercício regular de direito na busca incessante de crédito não adimplido, de que é titular o agravante, em decorrência de título executivo judicial que o favorece e que foi constituído em demanda ajuizada em 2013. 3.1. Não comprovada a existência de dolo na conduta do agravante, tem-se por não configuradas quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.